Tribunal: STF
Processo: HC 237625
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ESSA DECISÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.2.2024, por Cirano Bemfica Soares, advogado, em benefício de Kim Möller Lampert, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 887.233/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de roubo. 



    3. Em 23.1.2024, durante a audiência de instrução processual, a defesa requereu a oitiva de testemunha indicada pelo paciente no interrogatório. O requerimento foi indeferido pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Santo Antônio da Patrulha/RS (Ação Penal 
n. 5002345-22.2022.8.21.0065), com os seguintes fundamentos:



    “(...), analisando o requerimento da defesa, verifico tratar-se de indicação de um suposto álibi, apto a demonstrar a alegada inocência do acusado. Ocorre que, se, de fato, trata-se de um álibi, já era de conhecimento da defesa quando da apresentação de sua resposta à acusação, apresentada no evento 85, subscrita pelo mesmo procurador que ora requer a oitiva da pessoa mencionada pelo réu. Considerando que o art. 396-A do CPP é expresso em determinar que o acusado deverá arrolar suas testemunhas quando da apresentação da resposta à acusação, sob pena de preclusão consumativa, tenho que o pedido não merece acolhimento, já que, evidentemente, em se tratando de testemunha que seria considerada imprescindível, certamente sendo do conhecimento do réu a sua relevância para o ato, deveria naquela ocasião tê-la arrolado, o que não ocorreu. Importa consignar que o mencionado art. 189, CPP, como bem observou o Ministério Público, tem redação anterior ao art. 396-A, e não se aplica ao caso em tela, na medida em que a prova requerida não se trata de prova nova, mas sim de informação dolosamente omitida como estratégia defensiva, o que não se pode admitir. Ademais, não se trata de testemunha referida, estas sim passíveis de serem ouvidas, na medida em que indicadas por outras testemunhas e podendo ser consideradas prova nova, o que não é o caso dos autos. Assim, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, cabendo ao Magistrado indeferir as provas consideradas protelatórias, e esta evidentemente o é, sobretudo porque implicará em mais atraso ao feito, com a manutenção de uma prisão preventiva por ainda mais tempo, sem qualquer justificativa fática ou processual que a justifique, indefiro o pedido” (e-doc. 2). 



    4. Insistindo na oitiva da testemunha, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5018249-64.2024.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 30.1.2024, o Desembargador João Batista Marques Tovo indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 877.233/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.2.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Em 6.2.2024, simultaneamente à impetração deste habeas corpus, a defesa interpôs agravo regimental contra aquela decisão. 



    6. A decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus 
n. 887.233/RS no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Judicial da Comarca de Santo Antônio da Patrulha/RS, consubstanciado no indeferimento da oitiva do álibi indicado por ocasião do seu interrogatório, o que viola o direito de indicar provas previsto no artigo 189 do CPP, e, por conseguinte, viola o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório” (fl. 4, e-doc.1). 



    Ressalta que, na espécie, “o paciente negou a acusação e informou que no dia e horário do crime descrito na denúncia estava almoçando no seu local de trabalho, junto com JOEL ALEXANDRE DOS SANTOS, daí derivando a necessidade de sua oitiva, forma de comprovar que não praticou e/ou teve qualquer participação no crime que lhe é imputado, e, ainda, em atenção ao princípio da verdade real” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma ser inidônea “a fundamentação da decisão de primeiro grau, pois os genéricos e presumidos motivos invocados se prestam a justificar qualquer outra decisão de indeferimento de oitiva de álibi indicado por qualquer réu no interrogatório, conforme se depreende do artigo 315, § 1º, inciso III, do CPP, pois sempre que nos depararmos em com tal situação poder-se-á sustentar, invalidamente, diga-se de passagem, que o álibi já era de conhecimento da defesa quando da apresentação de sua resposta à acusação, que o acusado deverá arrolar suas testemunhas quando da apresentação da resposta à acusação, que não se trata de testemunha referida e que cabe ao Magistrado indeferir as provas consideradas protelatórias” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a conclusão do Magistrado singular de que a indicação de álibi é prova protelatória mostra-se flagrantemente equivocada, pois não se pode caracterizar como protelatória a indicação de prova capaz de comprovar fato que acarreta a improcedência da denúncia” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “FACE AO EXPOSTO, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual até o julgamento definitivo do presente habeas corpus; no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do processo a partir do indeferimento da oitiva da do álibi indicado pelo Paciente e do consequente encerramento da instrução processual, reabrindo-se a instrução para possibilitar a escuta de JOEL ALEXANDRE DOS SANTOS, indicado pelo próprio Paciente por ocasião do seu interrogatório, nos termos do artigo 189 do CPP” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O presente habeas corpus está prejudicado. 



    Esta ação volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 887.233/RS. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 5018249-64.2024.8.21.7000, em 30.1.2024, pelo Desembargador 
João Batista Marques Tovo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 20.2.2024, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 887.233/RS, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise na presente impetração. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691/STF. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUESTÃO DE MÉRITO A SER ANALISADA PRIMEIRO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. 



    Agravo regimental improvido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    8. Os fundamentos desse novo julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre a nova decisão proferida. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014).



    9. Anote-se inexistir, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia que pudesse conduzir à concessão de habeas corpus de ofício. 



    10. Ademais, a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante juntou aos autos apenas a decisão impugnada, proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura no Habeas Corpus n. 887.233/RS, a decisão de indeferimento da liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal estadual e o termo da audiência de instrução na qual indeferido o requerimento de oitiva da testemunha em questão. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora